Tribunal: TJES
Processo: 5000077-64.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-64.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRICILA DE OLIVEIRA DE SOUZA CARVALHO e outros (5)

APELADO: SEVERINO RAMOS DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA REALIZADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal, condenando os réus solidariamente.

2. O feito tramitou com a realização de prova pericial e audiência de instrução e julgamento. Após manifestação das partes sobre a não produção de outras provas, o processo foi sentenciado por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução, sem que fosse oportunizado o prazo para apresentação de alegações finais.

3. Os réus arguiram preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Os autores, em recurso autônomo, pleitearam a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação das partes para apresentação de alegações finais, após a realização de instrução probatória em causa complexa, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fase de alegações finais constitui etapa essencial do contraditório substancial em causas complexas de fato e de direito, permitindo às partes o cotejo analítico das provas produzidas durante a instrução (art. 364, § 2º, do CPC).

6. A supressão da oportunidade de apresentar memoriais configura cerceamento de defesa quando, havendo controvérsia fática relevante e instrução probatória, a parte é surpreendida por sentença desfavorável sem poder debater o acervo probatório.

7. O prejuízo à defesa é manifesto quando a condenação se baseia em elementos fáticos complexos (dinâmica de acidente e laudo pericial) sobre os quais a parte ré não pôde se manifestar criticamente após o encerramento da instrução e antes do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Cível interposto pelos réus conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença. Recurso dos autores julgado prejudicado.

Tese de julgamento: Configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença, a ausência de intimação para apresentação de alegações finais em processo que envolveu instrução probatória complexa, quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte sucumbente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 7º; CPC, art. 10; CPC, art. 364, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 0017614-64.2011.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJe 12/02/2025; TJES, Apelação Cível 0000312-34.2021.8.08.0036, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, DJe 26/08/2024; TJES, Apelação Cível 0023021-19.2013.8.08.0012, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJe 31/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Severino Ramos da Silva e RS Benevides LTDA ME e julgar prejudicado o recurso de apelação interposto por Priscila de Oliveira de Souza Carvalho e outros, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
APDAP PREV-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, em razão da Sentença (ID 13922740) proferida nos autos da ação declaratória inexistência de débito ajuizada
por
CECILIA DA PENHA PAGANINI ALVES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica
entre as partes, e
condenar
a ora apelante

à restituição em dobro de
todos os valores descontados no benefício previdenciário da
r
equerente
e indenização
por dano
s
mora
is
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (ID 13922743) alega a Apelante, em síntese: I)
a
necessidade de concessão da gratuidade da justiça por ser uma associação sem fins lucrativos atuante em prol da pessoa idosa, o que, conforme o art. 51 da Lei nº 10.741/2003, dispensa a comprovação de hipossuficiência financeira; II)
o
descabimento da repetição do indébito em dobro, pois agiu de boa-fé, sendo necessária a comprovação de má-fé para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; III)
s
ubsidiariamente, caso mantida a restituição, que esta seja limitada ao valor da parcela descontada na forma simples; IV)
a
inexistência do dever de indenizar a título de danos morais, visto que a Apelada não teve sua honra afrontada, o episódio se tratou de mero dissabor, o desconto era ínfimo e não comprometeu a subsistência, e não houve dolo da Apelante; V)
s
ubsidiariamente, caso mantida a condenação, que o
quantum
indenizatório seja reduzido, por ser excessivo e desproporcional, o que configura enriquecimento sem causa.

C
ontrarrazões apresentadas no id. 13922744, pelo desprovimento recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
17 de novembro
de 2025
.

DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000077-64.2022.8.08.0062

APELANTES/APELADOS: R.S. BENEVIDES ME E SEVERINO RAMOS DA SILVA

APELANTES/APELADOS: PRICILA DE OLIVEIRA DE SOUZA CARVALHO E OUTROS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos, simultaneamente, por PRICILA DE OLIVEIRA DE SOUZA CARVALHO E OUTROS, (Autores) e por R.S. BENEVIDES ME E SEVERINO RAMOS DA SILVA (Réus), contra a r. sentença id 14060540, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de despesas com funeral, custas e honorários advocatícios, em decorrência de acidente de trânsito que vitimou João Vitor Alves.

Em suas razões recursais (id 14060540), os Autores pleiteiam a majoração da verba indenizatória, sustentando que o valor fixado é insuficiente diante da gravidade do dano e da extensão do sofrimento familiar, pugnando pelo montante total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Por sua vez, os réus (R.S. Benevides ME e Severino), em seu apelo (id 14060546), sustentam, em síntese, (a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando, para tanto, que, encerrada a instrução processual, não foram intimados para apresentar alegações finais (b) que a sentença foi prolatada por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução, o que reforçaria a necessidade dos memoriais para destacar pontos cruciais da prova técnica e testemunhal; (c) no mérito, alegam a ausência de culpa e a culpa exclusiva da vítima.

Pois bem.

Analiso, prefacialmente, a tese recursal de nulidade da sentença por cerceamento de defesa arguida pelos Réus R.S. BENEVIDES ME e SEVERINO RAMOS DA SILVA.

Quanto ao ponto, sustentam que o julgamento antecipado, logo após a manifestação das partes sobre a não produção de outras provas, sem a abertura de prazo para alegações finais, suprimiu fase essencial do processo e violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, causando-lhes prejuízo.

Após analisar detidamente os elementos constantes nos presentes autos, penso merecer acolhimento a alegação recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito envolve questões fáticas de considerável complexidade, atinentes à dinâmica de um acidente de trânsito com vítima fatal, envolvendo teses de culpa exclusiva da vítima, excesso de velocidade e análise de prova pericial produzida em Juízo, além da testemunhal.

Denota-se que a instrução processual foi presidida pela magistrada titular da vara, Dra. Serenuza Marques Chamon, que conduziu as audiências e determinou a perícia. Contudo, após manifestação das partes sobre a ausência de interesse na produção de outras provas, os autos foram conclusos e imediatamente sentenciados por outro magistrado, Dr. Felipe Leitão Gomes.

Com efeito, o artigo 364, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que, em causas que apresentem questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas.

Embora a jurisprudência, em certos casos, flexibilize a obrigatoriedade das alegações finais quando ausente prejuízo manifesto, no caso em tela, o prejuízo à defesa é evidente, sobretudo diante da condenação imposta aos Réus.

Decerto que a apresentação de memoriais constituía a oportunidade processual para que os réus realizassem o cotejo analítico entre a conclusão do laudo pericial e os demais elementos de prova colhidos em audiência, especialmente considerando que o julgador sentenciante não teve contato direto com a produção da prova oral.

A supressão desta fase impediu que a parte ré debatesse, antes da prolação da sentença, aspectos relevantes como a suposta velocidade da motocicleta conduzida pela vítima e as condições do local do acidente, teses centrais de sua defesa.

Convém salientar, como bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, que "
A dispensa da fase instrutória não autoriza, por si só, o julgamento imediato da lide com a supressão de uma fase processual obrigatória, essencial para a garantia do contraditório e da ampla defesa. [...] A sua supressão, como ocorreu no caso, configura ofensa direta aos princípios constitucionais
".

Corrobora o exposto a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim tem se manifestado em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTOR NÃO INTIMADO PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO DE INSTRUÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR SEM ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL . PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS . PROCESSO NO QUAL HOUVE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, COM PRODUÇÃO DE VASTA PROVA ORAL. RITO PROCEDIMENTAL QUE OPORTUNIZA ÀS PARTES MANIFESTAÇÃO ACERCA DAS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO. PREJUÍZO CONCRETO À PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVAS . INEXISTÊNCIA DO DEVIDO DEBATE ACERCA DAS PROVAS ORAIS. POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO . 1) O apelante tinha ciência inequívoca da realização da última audiência de continuação sem a sua presença e que isto decorreu da falta de sua intimação para o referido ato processual, entretanto optou por justificar sua ausência e solicitar o prosseguimento do feito, razão pela qual não pode invocar a suposta nulidade somente nesta instância recursal, tendo em vista que deveria ter sido alegada na primeira oportunidade possível, sob pena de preclusão (art. 278, caput, do CPC/2015), em respeito aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. 2) Ainda que a nulidade tivesse sido alegada no momento oportuno, o fato de o autor ter sido representado por defensora dativa no referido ato processual, no qual foi realizada a oitiva de uma única testemunha, afastaria a possibilidade de seu acolhimento, pois seria imprescindível demonstrar qual foi o prejuízo que resultou da realização desta audiência sem a sua exclusiva presença, o que sequer foi narrado pelo recorrente, conforme exigido pelo art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil . 3) De acordo com o disposto nos arts. 364, 365 e 366, todos do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o processo tiver sido objeto de instrução probatória posterior à apresentação da petição inicial e da contestação, especialmente quando há necessidade de realização de audiência de instrução, após o encerramento desta, o magistrado oportunizará aos advogados do autor e do réu a faculdade de apresentarem alegações orais, na própria audiência, ou razões finais escritas (memoriais), quando a causa apresentar questões complexas, a fim de terem a possibilidade de debaterem acerca dos elementos probatórios produzidos e explicitarem a sua versão dos fatos, prestigiando e efetivando, com isso, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 4) Ao contrário da hipótese do julgamento antecipado do pedido (art. 355 do CPC/2015), que ocorre logo após a oportunidade de apresentação de réplica pelo autor justamente por não haver necessidade de produção de outras provas, tornando desnecessária nova manifestação das partes por meio de alegações finais, quando o processo é objeto de instrução durante o seu trâmite, principalmente por meio de provas orais produzidas em audiência, deve ser oportunizado às partes a chance de debater a respeito destes elementos probatórios na tentativa de influenciar o convencimento do magistrado acerca das questões de fato e de direito que envolvem a lide . 5) A ausência de intimação para apresentação de alegações finais somente importará em nulidade processual caso haja a comprovação de efetivo prejuízo à defesa da parte, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas, positivados nos arts. 277 e 282, § 1º, do Código de Processo Civil. 6) No caso, a ausência de intimação para a apresentação de alegações finais comprometeu o poder de influência da defesa do autor apelante no juízo de convicção do magistrado sentenciante, prejudicando a legitimidade do devido processo legal, na medida em que a improcedência da pretensão autoral teve por fundamento justamente a ausência de demonstração do fato constitutivo do direito do recorrente e este considera que as provas orais produzidas durante as audiências de instrução foram essenciais para tanto, elementos probatórios estes que não foram objeto de atento exame pelo juízo a quo. 7) Recurso provido .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0023021-19.2013.8.08 .0012, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível. Dje: 31.03.2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM EMBARQUE DE PASSAGEIRO EM TREM . CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA LIDE SECUNDÁRIA. SENTENÇA ANULADA . I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por SCHUELEN CRISTINA RODRIGUES BENACHIO e VALE S.A. contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 170,00 e de danos morais no valor de R$ 3 .000,00. A autora busca a majoração do valor dos danos morais para R$ 15.000,00. A VALE S .A. pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de apreciação da lide secundária, ou, subsidiariamente, sua reforma, sustentando culpa exclusiva da vítima e ausência de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se a ausência de intimação da VALE S .A. para apresentação de alegações finais configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença; e (ii) verificar se a ausência de análise da lide secundária relativa à denunciação à lide acarreta a nulidade da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de intimação para apresentação de alegações finais por parte da VALE S .A. viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da isonomia processual, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, e dos arts. 7º, 10 e 364 do CPC . O despacho de fl. 207 previu expressamente que as partes seriam intimadas para apresentar alegações finais, o que não foi cumprido em relação à VALE S.A., configurando violação à vedação de decisão surpresa (art . 10 do CPC) e prejuízo manifesto à recorrente, ante a prolação de sentença desfavorável sem a devida manifestação. No caso concreto, evidencia-se a relevante nulidade processual, considerando a controvérsia fática acerca da responsabilidade pelo acidente, bem como ser direito da ora ré manifestar-se sobre a prova oral, influindo na formação do convencimento do julgador. O prejuízo se configura especialmente por ter sido o pedido julgado integralmente procedente, afastando-se por falta de prova a tese da ora ré de que a dinâmica do acidente teria se dado por culpa exclusiva da vítima. A ausência de apreciação da lide secundária referente à denunciação da litisdenunciada REALMA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA . acarreta a nulidade da sentença, visto que o instituto da denunciação à lide, processado na forma do CPC, demanda análise autônoma, inclusive quanto ao direito de regresso. A ausência de julgamento da lide secundária afronta o devido processo legal e o princípio da congruência, pois a sentença apenas constou do dispositivo a condenação solidária das empresas como se rés fossem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parte e provido . Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura de prazo à VALE S.A. para apresentação de alegações finais por memoriais e para prolação de nova sentença, com análise da lide secundária . Tese de julgamento: A ausência de intimação para apresentação de alegações finais em processo com instrução probatória oral configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação de decisão surpresa, ensejando a nulidade da sentença, mormente porque configurado o prejuízo no caso concreto. A ausência de análise da lide secundária relativa à denunciação à lide acarreta nulidade da sentença, sendo necessária sua apreciação para eventual condenação regressiva da litisdenunciada, à luz do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts . 7º, 10, 125, 282, § 1º, 364, § 2º, 366. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000882-80.2013.8.08.0042, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j . 05.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000312-34.2021.8.08.0036, Rel. Des . Sergio Ricardo de Souza, j. 26.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0023021-19.2013.8.08.0012, Rel . Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 31.03 .2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00176146420118080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível. Dje: 12/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE PREPARO OU REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADAS – MÉRITO – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS – ATA DA AUDIÊNCIA QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DO EMBARGADO APÓS A MANIFESTAÇÃO DO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – VIOLAÇÃO À ISONOMIA PROCESSUAL – PREJUÍZO CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES: 1. Inicialmente, tendo em vista que é possível extrair da fundamentação recursal os pontos da sentença contra os quais o recorrente se insurge, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade. REJEITADA . 2. A alegação de inovação recursal também não merece prosperar, pois, ainda que o recorrente tenha apresentado contestação restrita, pugnou para que os embargos à execução “sejam julgados parcialmente procedentes, a fim de reconhecer apenas o pagamento de uma parcela do acordo” e, portanto, não consentiu com o pedido de danos morais. Além disso, os fundamentos recursais do apelante foram suscitadas e debatidas no primeiro grau de jurisdição, através da instrução probatória e na sentença recorrida. REJEITADA . 3. Após a apresentação das contrarrazões, a magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de Gratuidade da Justiça em favor do recorrente e determinou a remessa dos autos para este E. Tribunal de Justiça, circunstância que afasta a presente preliminar. Relativamente à impugnação de tal benesse, muito embora o recorrido questione o deferimento da Justiça Gratuita em prol do apelante, apresentou, tão somente, uma fotografia extraída do “google maps” do imóvel próprio do apelante, que, por si só, não é apto a demonstrar a capacidade financeira do recorrente, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira e o deferimento no primeiro grau de jurisdição . REJEITADA MÉRITO: 4. Consoante dispõe o § 2º, do artigo 364, do Código de Processo Civil, o prazo para apresentação de alegações finais é sucessivo, o que significa que, após escoar o prazo para o autor, inicia-se, automaticamente, o prazo do réu. Nesse sentido, constou, expressamente, no termo da audiência, que o apelante seria intimado após a manifestação do apelado. 5 . O embargante apresentou suas alegações finais, porém não foi expedida qualquer intimação para o embargado apresentar suas alegações finais em forma de memoriais. Sobreveio a sentença recorrida, na qual a magistrada a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos dos embargos à execução, em prejuízo da parte apelante e sem cumprir com a sua própria determinação disposta na ata da audiência, referente a intimação do embargado, ora recorrente, para apresentação de memoriais, em idêntico prazo do embargante, ora apelado. 6. Diante desse panorama, desrespeitou-se o devido processo legal (LV, art . 5º, CRFB/88 e art. 1º do CPC) ante violação ao contraditório previsto no artigo 364 do CPC e o princípio da isonomia processual, materializado no artigo 7º do CPC, o qual estabelece que é “assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”. 7. A isonomia processual garante aos litigantes o direito de receberem tratamento processual pelo Estado-juiz de forma igualitária, “seja dando-lhes igualdade de condições de manifestação ao longo do processo, seja criando condições para que essa igualdade seja efetivamente exercitada” . Desse modo, mostra-se evidente que a ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais acarretou efetivo prejuízo ao apelante, sobretudo, diante da prolação de sentença que lhe foi desfavorável. 8. Recurso provido. Sentença anulada .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003123420218080036, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível. Dje: 26/08/2024)

Portanto, a inobservância do rito processual, com a supressão da oportunidade de apresentação de alegações finais, maculou a validade da sentença, impondo-se a sua anulação para garantir o devido processo legal.

Diante do acolhimento da preliminar suscitada pelos Réus, resta prejudicada a análise do mérito do recurso interposto por eles, bem como a análise do recurso interposto pelos Autores, que visava a majoração dos danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por R.S. BENEVIDES ME e SEVERINO RAMOS DA SILVA e dou-lhe para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada a apresentação de alegações finais pelas partes, seguindo-se novo julgamento.

Julgo prejudicado o recurso de apelação interposto por PRICILA DE OLIVEIRA DE SOUZA CARVALHO E OUTROS.

É como voto.